Tribunal: TJDFT
Processo: 0724808-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTOS DE DÉBITOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o previsto no art. 173, § 1o, da CF/88 e nas Leis n. 2.874/1956 e n. 5.861/1972, a NOVACAP enquadra-se no conceito de empresa pública distrital de direito privado e o pagamento dos seus débitos não se submetem ao regime de precatórios, previsto no art. 100 da CF.

2. Recurso conhecido e desprovido.